Tribunal: TJES
Processo: 0001420-64.2017.8.08.0028
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001420-64.2017.8.08.0028

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: BANCO BRADESCO

RECORRIDO: EDSON DE BARROS CAVALCANTI

RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

T
rat
a-se de recurso interposto pel
o requerido
em face da
sentença
que julgou

parcialmente procedente a pretensão deduzida para o fim de condená-lo ao pagamento de R$
3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais.

Nos termos do recurso,
a sentença merece ser reformada, ao

reforçar a tese de erro no cálculo da quantia
exequendo,
mormente em relação aos juros de mora e correção monetária e ao índice aplicado (SELIC).

DOS PRESSUPOSTOS DE
AD
MISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo (pelas razões que seguem), cabível e preparado.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO INTERPOSTO

Inicialmente, importante pontuar que embora o Juízo Singular tenha reconhecido a intempestividade do recurso interposto, em mandado de segurança impetrado pelo ora recorrente, a Turma Recursal o reconheceu tempestivo, determinando-se o exame do mérito das razões recursais.

DO MÉRITO

N
o que pertine ao recurso,
extrai-se da inicial a narrativa de que
em fevereiro de 2017 teria constatado a transferência da quantia de R$ 300,00 (trezentos reais) para pessoa desconhecida, transação
não realizada pelo autor
e embora o banco tenha promovido o estorno do valor transferido, não apresentou explicações sobre o incidente, pelo que postulou
indenização por danos morais.

Com efeito, em que pese os argumentos recursais e embora não se desconheça o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de afastar a existência de lesão moral presumida decorrente da falha na prestação do serviço, no caso dos autos, embora se tenha promovido o estorno dos valores,
o recorrido buscou explicações sobre a transação, eventual reconhecimento de responsabilidade por parte do banco ou, até mesmo,
instruções sobre como aumentar a segurança de sua conta bancária, contudo, o recorrente, mesmo após demandado em Juízo,
não ofertou
resposta mínima sobre o ocorrido, restringindo-se a argumentar a ausência de ato ilícito indenizável, o que demonstra, de certo modo, descaso com o consumidor, pelo que se vota pela manutenção da sentença de reconhecimento de lesão a direito de personalidade do autor/recorrido.

Todavia, relativamente ao
quantum
fixado (R$ 3.000,00), considerando as peculiaridades do caso do concreto, especialmente o fato de que o recorrente, efetivamente, promoveu o estorno do valor transferido indevidamente,
vota-se pela reforma parcial da sentença para o fim de reduzir o valor da indenização para R$
1.000,00 (mil reais), quantia suficiente para reparar o dano sem ensejar enriquecimento indevido, ponderando-se entre a gravidade da conduta, a extensão do dano e a capacidade econômica das partes.

Ante ao exposto
, CONHECE-SE
do recurso interposto

e lhe
CONFERE PARCIAL PROVIMENTO,
reformada parcialmente a sentença para o fim de
reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos da fundamentação.

D
iante do parcial provimento do recurso, sem condenação em custas nem honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)